Tribunal: TJSP
Processo: 1002642-48.2020.8.26.0156
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória por acidente automobilístico. Sentença de improcedência, que atribuiu a responsabilidade pela ocorrência à autora. Pretensão de reforma. Apelação da autora. Ré sem habilitação para dirigir. Criança transportada sem assento próprio. Implicações administrativas e penais, que não acarretam a responsabilidade civil, que deve ser analisada no caso concreto. Afirmação de

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória por acidente automobilístico. Sentença de improcedência, que atribuiu a responsabilidade pela ocorrência à autora. Pretensão de reforma. Apelação da autora. Ré sem habilitação para dirigir. Criança transportada sem assento próprio. Implicações administrativas e penais, que não acarretam a responsabilidade civil, que deve ser analisada no caso concreto. Afirmação de que a ré falava ao telefone no momento do sinistro que não foi comprovada por nenhuma das testemunhas. Condução temerária não verificada. Danos no veículo da ré que foram frontais, não do lado direito. Ré que trafegava à direita da autora e detinha a preferência, nos termos do art. 29, inciso III, alínea "c", do Código de Trânsito Brasileiro. Responsabilidade da autora pelo acidente. RECURSO NÃO PROVIDO.